Tribunal: TJSP
Processo: 2276046-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXEQUENTE QUE RENUNCIOU AO EXCEDENTE DO TETO PREVISTO PARA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DESCONTOS OBRIGATÓRIOS QUE DEVEM RECAIR SOBRE VALOR EFETIVAMENTE EXECUTADO, EXCLUINDO-SE DA BASE DE CÁLCULO O VALOR RENUNCIADO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.